Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-47.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de terreno – Ação revisional. 1. Cerceamento ao direito defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova pericial requerida. Suficiência da prova documental. Acertado o pronto julgamento. Preliminar rejeitada. 2. Comissão de corretagem e taxa SATI. Pedido de restituição. Prescrição. Incidência do prazo prescricional trienal a que alude o artigo

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de terreno – Ação revisional. 1. Cerceamento ao direito defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova pericial requerida. Suficiência da prova documental. Acertado o pronto julgamento. Preliminar rejeitada. 2. Comissão de corretagem e taxa SATI. Pedido de restituição. Prescrição. Incidência do prazo prescricional trienal a que alude o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça pacificado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos. Ação ajuizada quando superado o triênio legal. Prescrição consumada em relação a esses pleitos. 3. Índice de reajuste. Pretensão visando à substituição do indexador monetário do contrato (IGP-DI) por outro. Hipótese em que o índice de correção monetária contratado se descolou por completo dos demais indexadores monetários (INPC, IPCA etc.). Fenômeno encontrando explicação, entre outros fatores, na circunstância de o IGP-DI ser atrelado à cotação de commodities no mercado internacional, o que experimentou significativa variação em meio à crise econômica relacionada à Covid-19. Caso dos autos em que o citado indexador não guarda absolutamente nenhuma relação com o objeto do negócio, cuja perda e consequente reposição de poder aquisitivo deve ter por referência os índices ordinários de correção monetária. Cenário justificando a pretendida alteração do IGP-M pelo IPCA, com base na teoria da imprevisão (arts. 478, 479 e 480 do CC e art. 6o, V, parte final, do CDC), a partir de março de 2020, quando houve o descolamento do IGP-DI frente aos demais índices de preços, em função do cenário econômico oriundo da pandemia. 4. Filiação à associação de moradores. Entender cabível a cobrança de taxa associativa compulsória, a pretexto da figura do enriquecimento sem causa, é partir de premissa lógica equivocada e prestigiar claríssima burla ao princípio constitucional da liberdade de associação, um dos fundamentos de nosso Estado de Direito. Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.439.163/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de ser indevida a respectiva cobrança. 5. Caso dos autos, contudo, ainda que se reconhecendo a nulidade da cláusula "I" e correspondentes itens, não há como condenar as apeladas à devolução dos valores eventualmente pagos a título de contribuição associativa, uma vez que recebidos pela associação – pessoa jurídica diversa das apeladas. 5. Sentença parcialmente reformada para substituir o indexador monetário pactuado a partir de março de 2020 e condenar a incorporadora ré à restituição dos valores pagos a maior, em razão da incidência do IGP-DI como fator de atualização, e para proclamar a nulidade da cláusula "I" e correspondentes itens, que determinam a filiação automática dos compradores de lotes à associação e a contribuição compulsória. Verbas da sucumbência distribuídas em proporção. Julgado não unânime

Afastaram a preliminar, por votação unânime, e deram parcial provimento ao recurso, por maioria de votos.